Tribunal: TJMT
Processo: 1004293-24.2022.8.11.0040
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004293-24.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.), Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[YGOR GUSTAVO ALVES MARRAN - CPF: 096.123.301-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFERSON RUAN DE OLIVEIRA SANTOS DA SILVA - CPF: 063.388.661-03 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO PINTO RIBEIRO - CPF: 259.797.398-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO COUTINHO SCARDUA - CPF: 384.612.421-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR DE SOUSA LUCENA - CPF: 020.747.009-03 (VÍTIMA), FABRICIO CAUA DE SOUZA LUCIO - CPF: 075.827.921-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARTILIA DOS SANTOS MARTINS SALTON - CPF: 017.164.131-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO CAUA DE SOUZA LUCIO - CPF: 075.827.921-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIO CAUA DE SOUZA LUCIO - CPF: 075.827.921-30 (APELANTE), JEFERSON RUAN DE OLIVEIRA SANTOS DA SILVA - CPF: 063.388.661-03 (APELANTE), YGOR GUSTAVO ALVES MARRAN - CPF: 096.123.301-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MAIORIDADE SUPERVENIENTE. APLICABILIDADE DO ECA ATÉ OS 21 ANOS. SÚMULA 605 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou extinta a pretensão socioeducativa à adolescentes, sob o fundamento de que, no curso do processo, os representados atingiram a maioridade civil. Os adolescentes foram acusados da prática de ato infracional análogo ao crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a maioridade civil superveniente impede a continuidade da ação de apuração de ato infracional e a aplicação de medida socioeducativa, considerando que os representados eram adolescentes à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, nos
arts
. 2º, parágrafo único, 104 e 121, § 5º, que sua aplicação pode se estender até os 21 anos, sendo irrelevante a maioridade superveniente quando o agente era menor de 18 anos na data dos fatos.

A Súmula 605 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do STJ é pacífica no sentido de que a extinção do feito com base apenas na maioridade civil superveniente é indevida, devendo o juízo de origem prosseguir na análise do mérito da representação e da eventual medida socioeducativa cabível.

O Tema Repetitivo 992 do STJ consolidou a tese de que a maioridade superveniente não impede a apuração do ato infracional nem a imposição de medida socioeducativa, desde que o jovem não tenha atingido os 21 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A maioridade civil superveniente não impede a apuração de ato infracional nem a aplicação de medida socioeducativa, desde que o adolescente tenha menos de 21 anos.

Deve ser considerada a idade do agente à data do fato para fins de incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A extinção do feito com base exclusiva na maioridade civil é indevida quando ausente análise do mérito da representação.

Dispositivos relevantes citados
: ECA,
arts
. 2º, parágrafo único, 104 e 121, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 605; STJ, REsp 1.705.149/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 13.06.2018,
DJe
13.08.2018; TJMT, N.U 1013514-83.2024.8.11.0000, rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 11.08.2024; TJMT, N.U 1000848-30.2023.8.11.0018, rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 18.10.2024; TJMT, N.U 0005786-57.2019.8.11.0008, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 29.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou extinta a pretensão socioeducativa em relação aos adolescentes
YGOR GUSTAVO ALVES MARRAN, FABRÍCIO CAUÃ DE SOUSA LUCIO e JEFERSON RUAN DE OLIVEIRA SANTOS DA SILVA
, sob o fundamento de que, durante o curso processual, atingiram a maioridade civil
.

Consta dos autos que os representados foram acusados da prática de ato infraciona
l
análogo ao crime previsto
no

artigo 155, §4, incisos II e IV, ambos do Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando que a maioridade superveniente não obsta a aplicação das medidas socioeducativas, as quais podem ser impostas até os 21 anos, conforme inteligência dos
arts
. 2º e 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Súmula 605 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso, alegando ausência de indícios de autoria em razão da anulação das provas colhidas na fase extrajudicial e nulidades processuais
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do Procurador
PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO
, manifestou-se pelo
provimento do recurso ministerial
, destacando que o ECA é aplicável até os 21 anos e que a extinção do feito em razão da maioridade superveniente viola a Súmula 605 do STJ
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação de medidas socioeducativas aos representados, que, embora tenham atingido a maioridade civil durante o curso do processo, eram adolescentes à época dos fatos.

O art. 2º, parágrafo único, o art. 104
e o art. 121,
§ 5º
, ambos do
ECA
, dispõem que suas normas
se aplicam
excepcionalmente aos jovens até os 21 anos, prevalecendo a idade do agente ao tempo da conduta infracional
,
in
verbis
:

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.

Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato.

Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

§ 5º A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade.

Assim, a maioridade superveniente não retira a competência da Justiça da Infância e Juventude nem impede a imposição de medidas socioeducativas
, devendo magistrado analisar as provas dos autos e, não sendo caso de aplicação de medida so
cioeducativa, apresentar fundamentação idônea.

No mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 605
, segundo a qual:

A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.

O caso concreto demanda a aplicação dessa diretriz. Os representados contavam com idade inferior a 18 anos na data dos fatos, e a superveniência da maioridade civil não impede o prosseguimento da ação nem a aplicação de medidas cabíveis.

A jurisprudência desta Corte também é firme nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO – EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MAIORIDADE – REJEIÇÃO – SÚMULA 605 STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Com a edição da Súmula 605/STJ, esta Corte pacificou o entendimento de que a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. (STJ -
AgRg
no HC: 732634 SC 2022/0091547-7, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2022) (N.U 1013514-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2024,
Publicado
no DJE 11/08/2024).

APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS ÀS CONTRAVENÇÕES PENAIS DOS ARTS. 19, CAPUT, E 41, CAPUT, AMBOS DO DECRETO-LEI N. 3.688/41, E CRIME DO ART. 265, CAPUT, DO CP – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SUPERVENIÊNCIA DE MAIORIDADE PENAL NO CURSO DO PROCEDIMENTO – IRRELEVÂNCIA – INFRATOR MENOR DE 18 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICÁVEIS ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 2º E 104 DO ECA – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 605 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. De acordo com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, para efeito de aplicação das medidas socioeducativas previstas no ECA, considera-se a idade do menor à época da data do fato, com a possibilidade de estender a medida até os 21 anos de idade, mostrando-se irrelevante a implementação da maioridade penal no decorrer do processo. (N.U 1000848-30.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR TER O ADOLESCENTE ATINGIDO A MAIORIDADE CIVIL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA ANÁLISE DO MÉRITO DA REPRESENTAÇÃO OFERTADA EM FACE DO APELADO – PROCEDÊNCIA– APLICABILIDADE DO ECA, EXCEPCIONALMENTE, ATÉ O LIMITE DE 21 [VINTE E UM] ANOS DE IDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 605 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – APELO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA IMPUGNADA E DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. 1. A teor do entendimento consubstanciado na súmula n.º 605 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de sujeição do adolescente ao regramento jurídico da Lei n.º 8.069/1990, deve ser considerada sua idade à época do fato, sendo irrelevante a superveniência da maioridade civil/penal no curso do processo de apuração do ato infracional ou durante a execução da medida socioeducativa imposta, respeitado apenas o limite de 21 (vinte e um) anos de idade. 2. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. 3. Apelo ministerial provido, para desconstituir parte da sentença impugnada e determinar o regular processamento da ação socioeducativa pelo juízo de primeira instância, especificamente em relação ao apelado. (N.U 0005786-57.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023).

Igualmente, o
STJ, n
a fixação de tese no Tema Repetitivo 992
, consolidou entendimento de que a maioridade superveniente não impede a apuração do ato infracional nem a aplicação da medida socioeducativa até os 21 anos
, conforme jurisprudência da corte cidadã:

RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DO PROCESSO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (RISTJ, ART. 257-C). LEI N. 8.069/1990. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. MAIORIDADE CIVIL, 18 ANOS, ADQUIRIDA POSTERIORMENTE AO FATO EQUIPARADO A DELITO PENAL. RELEVÂNCIA PARA A CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA ATÉ 21 ANOS. AFETADO O RECURSO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS, NOS TERMOS DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 E DA RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008, PARA CONSOLIDAR O ENTENDIMENTO ACERCA DA QUESTÃO JURÍDICA DISPOSTA NOS AUTOS. SÚMULA 605/STJ.

1. Recurso representativo da controvérsia para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e na Resolução STJ n. 8/2008.

2. TESE: a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.

3. CASO CONCRETO: a despeito da maioridade civil (18 anos) adquirida posteriormente, o agente era menor de idade na data em que cometeu o ato infracional análogo ao delito tipificado no art.157 do Código Penal, portanto se faz possível o cumprimento da liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade até os 21 anos de idade nos termos da Lei n. 8.069/1990 (Súmula 605/STJ).

4. Recurso especial provido para, ao cassar o acórdão a quo, determinar o imediato prosseguimento da execução da medida protetiva em desfavor do recorrido - medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade - ou até que seja realizada a audiência de reavaliação da medida, consoante o disposto neste voto. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil/2015 e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp n. 1.705.149/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/6/2018,
DJe
de 13/8/2018.)

Dessa forma, deve ser reformada a sentença que extinguiu a pretensão socioeducativa com fundamento na maioridade dos apelados. O correto é determinar o regular prosseguimento da ação, com a análise do mérito da representação e eventual aplicação de medida socioeducativa adequada, inclusive de internação, considerando a gravidade dos atos imputados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de desconstituir a sentença que extinguiu a pretensão socioeducativa e determinar o regular processamento da ação de apuração de ato infracional, possibilitando, ao final, a aplicação da medida cabível, nos termos da Súmula 605 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025